Tribunal: TJDFT
Processo: 0711989-09.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711989-09.2018.8.07.0018 RECORRENTE: LUIZA IZABEL SIQUEIRA DE ASSIS SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE INTEGRALMENTE O INCIDENTE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. I – O pronunciamento judicial que não extingue integralmente o cumprimento de sentença não se qualifica como sentença, na dicção do art. 203 do CPC. Portanto, por ter a natureza jurídica de decisão interlocutória proferida na execução/cumprimento de sentença, o recurso cabível para impugná-la é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Precedentes. II – No tocante ao prequestionamento explícito de norma infraconstitucional suscitada, fica atendido nas razões de decidir do voto, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 203, 924, inciso II, 1.009 e 1.015, todos do Código de Processo Civil, asseverando ser cabível a apelação contra decisão que julga extinto o processo em relação à obrigação existente em precatório, ao argumento de que põe fim à fase de cumprimento de sentença no tocante ao débito principal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 203, 924, inciso II, 1.009 e 1.015, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024